Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729726-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUZANILDA SELCINA DE SÁ RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N 9.656. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARCELA DOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, prevê que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. O propósito do contrato firmado com a operadora de saúde é a própria saúde da contratante. O § 1o, do art. 51, esclarece que, entre outras hipóteses, há desvantagem exagerada quando se restringem direitos inerentes "à natureza do contrato", ou seja, deve-se verificar a ratio do contrato de plano de saúde, o que motivou o consumidor a celebrar o referido contrato. 3. O art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS preconiza que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. 4. O art. 6o da mesma resolução estabelece que “as operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. 5. É abusiva a prática da operadora de plano de saúde de conceder autorização apenas de parte dos insumos necessários para a realização da cirurgia, sem comprovar que estes seriam dispensáveis, sobretudo em face das recomendações e exposições justificadas técnicas realizadas pelo cirurgião assistente e sem ter submetido o caso à junta odontológica. 6. No tocante ao dano moral, há ofensa à integridade psicofísica da autora, idosa, de 61 (sessenta e um) anos de idade, porquanto houve a negativa do procedimento cirúrgico enquanto o processo inflamatório crônico-degenerativo estava em estágio avançado e a paciente sofria de constantes dores. 7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual bem atende aos critérios e objetivos previstos em lei. 8. A despeito dos argumentos da autora, não há como precisar o proveito econômico, especialmente porque o custeio do seu tratamento está a cargo do plano de saúde. Todavia, a aplicação do percentual dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação resultaria na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora fixou os honorários advocatícios por meio de juízo de equidade, e o fez sob o argumento de não haveria como precisar o proveito econômico obtido nas obrigações de fazer envolvendo custeio de tratamento negado por operadoras de planos de saúde. Contudo, defende que o proveito econômico é auferível, equivalendo ao “custo financeiro envolvido no tratamento objeto da demanda, somado à indenização por danos morais”. Colaciona julgados do TJPE e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 37671364 - Pág. 6) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. 2. Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029